Tribunal: TJBA
Processo: 8022108-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022108-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
QUATRO FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE.

DESACOLHIMENTO.

MÃE QUE NÃO
EXERCE EFETIVAMENTE A
GUARDA DO
S
FILHO
S

SUPRAMENCIONADOS
.

DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA, NA PRESENÇA DE FILHO DE 17 ANOS DE IDADE. PACIENTE, EM TESE, INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. AUTORIDADE COATORA QUE RELATA PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE HOMICÍDIO,
HAVENDO OUTRO MANDADO DE PRISÃO PENDENTE
.

EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO H
ABEAS CORPUS COLETIVO DE
N
º
143.641/STF.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCUIDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM
DE HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8022108-95.2025.8.05.0000
,

impetrado
pela

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

em favor de
TATIANE DA SILVA SANTOS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
JEQUIÉ
-BA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
DENEGAR A ORDEM
,
conforme certidão de julgamento,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(documento assinado eletronicamente)

AC 15